Tribunal: STF
Processo: ARE 945703
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.